Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. A incorporadora e a construtora do empreendimento imobiliário são partes legítimas para figurar no polo passivo em que os adquirentes de imóvel pleiteiam o ressarcimento dos valores desembolsados a título de IPTU e taxas condominiais. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à imissão do adquirente no imóvel pertence ao promitente vendedor, em razão da orientação adotada por este Egrégio Tribunal, com lastro na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos).